Tribunal: TJBA
Processo: 8048433-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048433-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: DANIELA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ISABELA LARISSA RAMOS BARBOZA DA SILVA, KAELYNNE FALCAO SILVA DE AMORIM

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada e determinou a manutenção da multa cominatória (astreintes) fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer.

2. A obrigação consistia na indicação de médico cirurgião para a realização de mamoplastia redutora. A Agravante sustenta o cumprimento da ordem ao apresentar a autorização para o procedimento junto ao hospital, e, subsidiariamente, alega a excessividade do valor acumulado da multa.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) saber se a mera autorização para internação, sem a efetiva indicação do profissional médico responsável pela cirurgia, configura cumprimento da obrigação de fazer imposta ao plano de saúde; e (ii) se o montante de R$ 44.500,00, alcançado a título de
astreintes
, revela-se excessivo, a ponto de justificar sua redução, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. A simples emissão de guia de autorização para internação hospitalar é ato inócuo e não satisfaz a obrigação de fazer que determinava a indicação de um médico cirurgião. A conduta da Agravante esvazia o conteúdo do direito da consumidora e frustra a efetividade da prestação jurisdicional, caracterizando o descumprimento contumaz da ordem judicial.

5. A finalidade das astreintes é coagir o devedor ao cumprimento da determinação judicial. A sua revisão, para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser criteriosa, sob pena de premiar a inércia do devedor e aniquilar a força coercitiva do instituto.

6. O valor da multa diária (R$ 500,00) e o teto estabelecido (R$ 50.000,00) mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando o porte econômico da seguradora e a relevância do bem jurídico tutelado (saúde). O montante acumulado é consequência direta e exclusiva da recalcitrância da própria Agravante em atender ao comando judicial por longo período.

7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise sobre a excessividade da multa cominatória não se limita à comparação com o valor da obrigação principal, devendo ponderar o valor da penalidade diária e a recalcitrância do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A mera autorização para internação hospitalar, desacompanhada da efetiva indicação de profissional médico para a realização de procedimento cirúrgico, não configura cumprimento da obrigação de fazer imposta ao plano de saúde, legitimando a incidência de multa cominatória. 2. Não se afigura excessivo o valor das astreintes quando sua acumulação decorre exclusivamente da recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial e o montante diário é fixado em patamar razoável e proporcional à sua capacidade econômica e à natureza da obrigação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8048433-10.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Juazeiro, figurando, como Agravante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e, como Agravada, DANIELA DA SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça